Tribunal: TJMT
Processo: 1013534-16.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013534-16.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), JOAO ALFREDO VIECILI - CPF: 243.749.380-87 (AGRAVADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE SOJA) – DEFERIMENTO DO ARRESTO DA SOJA – INVOCADA CONDIÇÃO DE RECUPERANDA – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO RECUPERACIONAL INDEFERIDA EM RAZÃO DO INTUITO DE FRAUDAR CREDORES – APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO PELA RELATORA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL DADO EM GARANTIA QUE RESGUARDARIA O DIREITO DO EXEQUENTE – EXISTÊNCIA DE OUTRAS
NOVE CONSTRIÇÕES
SOBRE O BEM – PRODUTO DE FÁCIL COMERCIALIZAÇÃO – RAZÕES SUFICIENTES PARA A CONSTRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo indícios de que a executada tenha manejado pedido de recuperação judicialmente, cujo pedido foi indeferido em função do objetivo de fraudar credores – dentre eles o exequente agravado – e considerando que o imóvel que supostamente garantiria o débito exequendo já se encontra gravado com ao menos nove outras constrições por dívidas da agravada, irrepreensível a decisão que defere a liminar de arresto cautelarmente, sobretudo diante da fácil comercialização do produto no Estado.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA

AGRAVADO(S):

JOÃO ALFREDO VIECILI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégio Plenário:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA
contra a decisão proferida na

Execução de Título extrajudicial
nº 1002691-75.2020.8.11.0037 ajuizada por
JOÃO ALFREDO VIECILI,
que deferiu o pedido de arresto da quantidade de 16.750 sacas de 60 kg de soja depositadas nos armazéns da executada, ora agravante, nos municípios de Nova Xavantina/MT, Sorriso/MT e Gaúcha do Norte/MT. Foi determinado ainda que,
não havendo grãos a serem arrestados suficientes para garantia do débito, poderiam ser arrestados produtos e/ou subprodutos agrícolas, tais como insumos agrícolas, produtos químicos, desde que de propriedade da parte requerida ou ainda, a serem depositados sob responsabilidade do exequente ou ainda que, frustrada tal medida, fosse procedido arresto
on line
de valores nas contas bancárias da requerida
INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI
(CNPJ: 10.671.911/0007-90) até o valor de R$1.658.256,00.

Inconformada, a recorrente assevera que a despeito de tal situação jurídica, com o mero argumento de que a obrigação contratual com o agravado não teria sido cumprida, e aventado indício de dilapidação (sequer demonstrado), a decisão agravada deferiu o arresto da quantidade de
16.750
sacas de 60 kg de soja ou, subsidiariamente, de outros bens da agravante, ou até mesmo valores em conta bancária.

Sustenta que apesar de ter sido
estipulada condição suspensiva para a realização dos pagamentos em cláusula específica dos contratos – qual seja, a apresentação dos relatórios de embarque, para análise e conferência, além da emissão das respectivas notas fiscais – tal cláusula não teria sido observada pelo autor agravado de modo que referidos valores discutidos tornaram-se inexigíveis, sob o plano da eficácia – ainda mais se aplicado o instituto da exceção ao contrato não cumprido (art.476 do CPC/15).

Alega que o fundamento acolhido como possível demonstração de risco de dilapidação do patrimônio para o deferimento do arresto evidencia justamente o contrário, ou seja, o aviamento do pedido de recuperação judicial busca a manutenção da atividade empresarial, pela preservação de empregos dos trabalhadores e o próprio interesse dos credores, por meio de uma reestruturação das dívidas.

Pondera que todas as constrições efetivadas, inclusive antes do ajuizamento (marco inicial) da recuperação judicial, não podem subsistir com o pedido da recuperação judicial, ante a submissão do seu crédito ao regime concursal, mesmo porque, deferidas por outros juízos que não o da recuperação, sendo, portanto, incompetentes.

Alega que a decisão recorrida teria deixado de observar
o princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/05, sobretudo porque a constrição recaiu sobre bens essenciais ao regular desenvolvimento das atividades econômico-produtivas da agravante, trazendo-lhe sérios riscos de falência.

Aduz não haver risco de desvio dos grãos visto que, com o ajuizamento da recuperação judicial, todos os atos de gestão da agravante são informados e acompanhados pelo Administrador Judicial, o qual tem a obrigação de apresentar relatório mensal.

Propala que a despeito da decisão de deferimento do processamento permanecer
sub judice
, o pedido de recuperação judicial permanece como o marco inicial da data limite de sujeição dos créditos anteriores, que deverá ser quitado nas formas e prazos a serem previstos no Plano de Recuperação Judicial

Argui que na remota hipótese de não ser concedida a recuperação judicial, o CPC/15 impõe o concurso de credores, nos termos do seu art. 908, de modo que a expropriação efetivada em benefício de apenas um credor prejudica a aplicação da cautela sob essa vertente.

No mais, defende que permitir a constrição de bens de caráter essencial para a atividade empresarial da agravante, a qual está sob recuperação judicial, acarreta a impossibilidade de prosseguir com suas operações, resultando assim, em sua falência, ainda mais considerando o fato de que há constrição de imóvel, no valor de R$ 3.401.052,53, que muito supera o valor da execução.

Pugna, diante disso, pela revogação da decisão agravada.

A liminar recursal foi indeferida em decisão de ID. n. 48288996.

Informações do juízo singular no ID. n. 48514252.

Contrarrazões no ID. n. 51537496.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégio Plenário

Cuida-se de decisão que, em autos de ação de execução de títulos extrajudiciais, quais sejam, os C
ontratos de Compra e Venda de soja n° 100000000272019 C.N.: 5817 (ID. n. 47859983)e Contrato nº 100000000182019 C.N.5804 (ID. n. 47859985, deferiu o arresto dos bens objeto das avenças exequendas, não entregues no tempo e modo ajustados ou, não sendo mais esses encontrados, tantos bens da executada que os equivalha.

Contra tal
decisum
se volta a executada pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

De acordo com a jurisprudência desta corte,
“o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1012816-53.2019.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 08/07/2020, publ. no DJE 09/07/2020)

Primeiramente porque, embora tivesse sido inicialmente deferida, nos autos do
Processo de Recuperação Judicial
nº 1001969-41.2020.8.11.0037, a suspensão de todas as ações executivas autônomas movidas em desfavor da agravante, certo é que ao
indeferir a petição inicial após a realização de perícia prévia e extinguir o feito sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, I, do CPC/15, em razão do não preenchimento dos requisitos do art.51 da Lei nº 11.101/2005, a magistrada sentenciante revogou aquela medida liminar inicial, assim como os efeitos dela decorrentes.

Sendo assim, por força da regra do inciso V do §1º do art.1.012 do CPC/15, o apelo interposto, ainda pendente de julgamento, não goza de efeito suspensivo.

Tanto o é que a ora agravante pleiteou nas razões do apelo a concessão de tal efeito, o que
foi indeferido
pela Relatora do mencionado recurso, a d. Desª
Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues
, o que deu ensejo ao manejo de Agravo Interno, ainda não julgado.

Além disso, conquanto invoque uma condição suspensiva, supostamente capaz de tornar os contratos exequendos inexigíveis por aplicação do princípio da
exceptio non adimpleti contractus
, em momento algum apresentou qualquer arguição de que o produto adquirido não lhe fora entregue.

Vale ainda dizer que em relação ao suposto excesso de execução em razão de já ter sido arrestado o imóvel de matrícula nº 7.553 do CRI de Primavera do Leste, certo é que a matrícula do mencionado imóvel demonstra que já há pelo menos
outros nove arrestos
, desde a averbação AV.14 M.7.553 à averbação AV.21 M.7.553, o que indica que tal bem pode não ser suficiente para garantir o crédito sob execução.

Por fim, imperioso consignar que, por ocasião da apreciação do pedido liminar de arresto proferida nos autos da
Ação de Execução por quantia Certa
nº 1002587-83.2020.8.11.0037, a magistrada singular, que foi também a prolatora da sentença extintiva proferida nos autos da Recuperação Judicial nº 1001969-41.2020.8.11.0037, consignou que no referido procedimento recuperacional houve a
“a pretensão de utilização indevida da recuperação judicial com o intuito de fraudar credores”
(ID. n. 32605248 - Pág. 3 daqueles outros autos executivos).

Consigno por fim que, os questionamentos e arguições alusivas à suposta necessidade de que, caso não seja concedida a Recuperação Judicial, seja observado o disposto no art. 908 do CPC/15 (concurso de credores), devem ser, em primeiro lugar, avaliadas pelo juízo
a quo
sob pena de supressão de instância.

Esses fatos e circunstâncias somados à facilidade de o devedor comercializar o produto devido, legitimam a constrição deferida. Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA CAUTELAR (ARRESTO) – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-Confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, viável o deferimento da tutela de urgência para autorizar o arresto dos grãos indicados na confissão de dívida não adimplida, principalmente pela fácil comercialização do produto no país. 2- No presente caso, está configurada a existência do direito pleiteado (probabilidade do direito), pois foi apresentada prova literal de dívida líquida e certa, representada através do crédito bancário nº. B60530241-1. (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1002615-70.2017.8.11.0000, Relatora: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 31/05/2017, publ. no DJE 21/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA VENCIDO E NÃO ADIMPLIDO (FUMUS BONI JURIS) – FACILIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO DOS GRÃOS (PERICULUM IN MORA) – ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Confirmada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, viável o deferimento da tutela de urgência para autorizar o arresto dos grãos indicados na confissão de dívida não adimplida, principalmente pela fácil comercialização do produto no Estado. (TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0114040-56.2016.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, j. em 23/11/2016, publ. no DJE 29/11/2016)

Forte nessas razões,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020